Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-71.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA E MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Dessa maneira, deixo de analisar as alegações veiculadas apenas por ocasião das razões recursais e que dizem respeito à alegada necessidade de manifestação da recorrida e posterior intimação da recorrente para cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA.
2. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
3. Atento às diretrizes acima elencadas, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim que a autora não experimentou maiores prejuízos decorrentes da cobrança e manutenção indevida do seu nome em cadastro de inadimplentes, tenho que o valor de R$ 10.000,00 se mostra excessivo e merece ser reduzido para o valor indicado pela recorrente, no importe de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
4. Nos termos do art. 398 do Código Civil e da Sumula 54 do STJ, “nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou” e “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Dessa forma, deveriam ter sido os juros aplicados desde a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, devendo-se, entretanto, manter o comando da sentença sob pena de reformacion in pejus.
5. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA; NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.